Tribunal: STF
Processo: HC 262196
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ART. 240 DA LEI N. 8.069/1990. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. III DO § 2º DO ART. 240 DA LEI N. 8.069/1990. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.